Tribunal: TJSP
Processo: 1017322-16.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VÍCIO DO VEÍCULO E DO SERVIÇO DE FINANCIAMENTO - Aquisição de veículo usado pela autora mediante obtenção de financiamento bancário. Veículo viciado por má qualidade. Proposição de substituição do veículo, pela revendedora, por outro de maior valor,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VÍCIO DO VEÍCULO E DO SERVIÇO DE FINANCIAMENTO - Aquisição de veículo usado pela autora mediante obtenção de financiamento bancário. Veículo viciado por má qualidade. Proposição de substituição do veículo, pela revendedora, por outro de maior valor, mediante contratação de novo financiamento. Condução do financiamento pela revendedora com a financeira. Imputação do crédito do novo financiamento para a quitação do financiamento antigo, ao invés de mera substituição da garantia. Operação viciada que aumentou em 90% (noventa por cento) o ônus financeiro da consumidora. Sentença de procedência com o decreto de resolução contratual e condenação solidária das requeridas à restituição integral dos valores pagos pela autora, mediante entrega do veículo.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL (VEÍCULO USADO) – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VÍCIO DO VEÍCULO E DO SERVIÇO DE FINANCIAMENTO – Recurso de apelação da financeira: Reconhecimento da prática de ato ilícito pela financeira ao utilizar o próprio crédito concedido para quitar o financiamento anterior sem descontar os juros e demais encargos contratuais, com a cobrança ainda de novos juros e mais encargos no novo contrato. Prática abusiva e ilegal. Solidariedade da financeira com a revendedora confirmada. Necessidade de a revendedora quitar o valor recebido pelo financiamento, porém, reconhecida, como efeito reflexo da resolução contratual. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação da financeira provido para reconhecer que a revendedora deve lhe pagar o valor do financiamento concedido (valor entregue), ou, alternativamente, para que o veículo objeto da garantia fiduciária lhe seja entregue para ser vendido, apurando-se eventual saldo em aberto a ser quitado pela revendedora.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL -VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – VÍCIO DO VEÍCULO E DO SERVIÇO DE FINANCIAMENTO – Recurso de apelação da vendedora: Reconhecimento do fornecimento do veículo financiado e da prática lesiva à consumidora, quando da substituição do bem em atenção à garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao invés de mitigar os prejuízos da consumidora, a vendedora agravou a situação dela em proveito próprio. Resolução contratual confirmada. Dever de restituição dos valores pagos também confirmada, porém com a mitigação do montante em razão da utilização do bem pela consumidora. Confirmada também o dever de decotação de débitos tributários e multas a encargo da autora. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação da revendedora provido em parte para possibilitar a decotação de percentual sobre os valores a serem restituídos, pela utilização do veículo no tempo em que esteve na posse da consumidora, confirmada ainda a viabilidade da decotação dos débitos de multa e tributos incidentes até a consignação das chaves em juízo.